Tribunal: TJSP
Processo: 1021703-15.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Adicional de insalubridade – Pretensão de recálculo do adicional de insalubridade tendo por base de cálculo os vencimentos da autora – Inadmissibilidade – Legislação municipal que remete à CLT que, por sua vez, fixa o salário mínimo como base de cálculo ao adicional de insalubridade – Sentença de improcedência mantida – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077941
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021703-15.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ALESSANDRA
CRISTINA COLOMBO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE MARILIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021703-15.2017.8.26.0344 - Voto no 28364 Página 2 de 4
VOTO No 28364
APELAÇÃO CÍVEL No 1021703-15.2017.8.26.0344
FORO DE ORIGEM: MARÍLIA
APELANTE(S): ALESSANDRA CRISTINA COLOMBO DOS SANTOS
APELADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Pretensão de recálculo
do adicional de insalubridade tendo por base de cálculo os
vencimentos da autora
Inadmissibilidade
Legislação
municipal que remete à CLT que, por sua vez, fixa o salário
mínimo como base de cálculo ao adicional de insalubridade
Sentença de improcedência mantida Apelação não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Alessandra Cristina
Colombo dos Santos contra r. sentença do digno Juízo da Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Marília (fls 45/51), que julgou
improcedente ação ajuizada em face da Municipalidade local. Demanda
cujo objeto consistia no recálculo de seu adicional de insalubridade,
tomando por base seus vencimentos e não o salário mínimo, como vem
sendo feito pela Prefeitura.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) aplica-se à
autora a Lei Federal no 13.342/2016, que regulamento o adicional de
insalubridade aos agentes comunitários de saúde, fixando a base de
cálculo como os vencimentos do servidor; b) a atividade de agente
comunitário de saúde do Município-apelado é subsidiada pela União; c)
inaplicabilidade da legislação municipal; d) jurisprudência favorável à
tese exposta; e) inversão do ônus da sucumbência (fls 53/68).
Apelo não respondido (fls 71).
É o relatório.
Alessandra Cristina Colombo dos Santos acionou a
Prefeitura Municipal de Marília exigindo o recálculo do adicional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021703-15.2017.8.26.0344 - Voto no 28364 Página 3 de 4
20% de insalubridade que lhe é pago pelo exercício do cargo de Agente
Comunitário de Saúde, para que ele passe a incidir sobre sua
remuneração total e não mais sobre o salário mínimo.
Ação julgada improcedente.
Bem julgada.
De acordo com o artigo 119 do Estatuto do Servidor
Público de Marília (Lei Complementar no 11/1991), os servidores que
trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato
permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus ao
adicional de insalubridade ou periculosidade, no mesmo percentual
fixado pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
A CLT, por sua vez, contém a seguinte previsão:
Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres,
acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do
Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%
(quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do
salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo,
médio e mínimo.
Assim, o adicional de insalubridade deve ser calculado
sobre o salário-mínimo. O federalismo brasileiro assegura aos
Municípios autonomia para legislar sobre remuneração e regime de
trabalho de seus servidores, de modo que não é possível, dentro do
ordenamento jurídico pátrio, aplicar as normas editadas pela União para
a remuneração da autora, que é servidora municipal.
Por meu voto, nego provimento à apelação.
FERMINO MAGNANI FILHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021703-15.2017.8.26.0344 - Voto no 28364 Página 4 de 4
Desembargador Relator